Tribunal: TJBA
Processo: 8063592-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063592-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ARQUIDIOCESE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
RAMON LELES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA NETO

Advogado(s)
:
IZAAK BRODER, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, SARAH AMORIM BULHOES, ROBERTA DE ALMEIDA MAIA BRODER

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL EM SOCIEDADE. COBRANÇA DE LAUDÊMIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela antecipada, para determinar o registro da integralização de imóvel no Cartório de Registro de Imóveis, independentemente do pagamento do laudêmio, cuja exigibilidade foi suspensa até ulterior deliberação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é cabível, em sede de tutela antecipada, determinar o registro de integralização de imóvel em sociedade empresária, sem o prévio pagamento do laudêmio, em área supostamente foreira à Arquidiocese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia sobre a legitimidade da cobrança do laudêmio demanda instrução probatória complexa, notadamente quanto à existência de vínculo enfiteutico entre o bem objeto da integralização e a Arquidiocese, o que inviabiliza sua análise definitiva na via estreita do Instrumental.

4. O
decisum
limita-se a suspender a exigibilidade do laudêmio, sem extinguir eventual direito material da Arquidiocese, o que confere segurança jurídica às partes e não causa prejuízo irreparável.

5. A suspensão provisória da exigência da taxa referida revela-se medida razoável e proporcional, ante a ausência de prova, inequívoca, da imprescindibilidade do pagamento imediato para o registro da integralização societária.

6. A jurisprudência reconhece a necessidade de instrução mínima para a análise de controvérsias envolvendo enfiteuse e laudêmio, sobretudo em casos de sucessão dominial complexa e controvérsia sobre a publicidade registral dos gravames.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

———————————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, AI nº 0075942-67.2022.8.19.0000, Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi, 20ª Câmara Cível, j. 03.03.2023.

———————————————————————————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8063592-27.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante a
ARQUIDIOCESE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
,

sendo Agravad
o

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA NETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso.